Tribunal: TJMT
Processo: 1015573-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015573-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), IZAULINO ONOFRE - CPF: 139.818.542-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO FLORESTAL. PLAUSIBILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública ambiental, impondo restrições à exploração econômica de área rural embargada por desmatamento sem licença, ocorrido supostamente após 22/07/2008.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da imposição de restrição de uso sobre área de 7,9 hectares, cuja ocupação se alega consolidada antes do marco legal previsto na Lei no 12.651/2012, com base em imagens de satélite não impugnadas.

III. Razões de decidir
3. A plausibilidade da tese de que a área foi desmatada antes do marco de 22/07/2008 e, portanto, se enquadra no conceito de área rural consolidada previsto no art. 3o, IV, do Código Florestal, autoriza a flexibilização da medida cautelar.
4. A ausência de validação do CAR não impede, por si só, o reconhecimento da consolidação, desde que presentes elementos técnicos mínimos não refutados.
5. A suspensão parcial da tutela mostra-se necessária para evitar prejuízo desproporcional ao agravante, sem prejuízo da continuidade da ação e da reavaliação posterior, com base em prova técnica mais robusta.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à vedação de uso produtivo da área de 7,9 hectares apontada como consolidada antes de 22/07/2008.
Tese de julgamento:
"1. Em sede de cognição sumária, é admissível a flexibilização da tutela de urgência que restringe o uso de área rural quando presentes indícios não impugnados de consolidação anterior a 22/07/2008.
2. A ausência de validação do CAR não impede, de forma absoluta, a demonstração da regularidade ambiental da área com base em elementos técnicos idôneos, exigindo-se proporcionalidade na aplicação das medidas restritivas."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.651/2012 (arts. 3o, IV; 29; 61-A e 66); Decreto Estadual no 262/2019, art. 3o, § 2o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1010608-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06/02/2023, DJe 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
IZAULINO ONOFRE
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando:

1) Não explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até a validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR;

2) Não realizar uso produtivo das áreas desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para recuperação ambiental;

3) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter as atividades devidamente licenciadas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.100,00 (um mil reais e cem reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias.

Sustenta a Agravante, em síntese, que a área embargada de 7,9 hectares é considerada consolidada conforme imagens de satélite, pois foi desmatada antes de 22/07/2008, sendo passível de uso econômico.

Enfatiza não existe o dano ambiental, pois ausente está o desmatamento narrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e SEMA-MT.

Destaca que, considerando que a área total corresponde a 500 hectares e apenas 7,90 hectares recaiu o embargo da SEMA-MT, não há razoabilidade e proporcionalidade quanto ao impedimento do desenvolvimento de atividades.

Pontua que, a fiscalização da SEMA-MT foi falha, pois considerou desmatamento em área que já estava aberta antes do marco legal, resultando em privação do direito de realizar livremente atividades na propriedade. Aliás, afetando a vida financeira do autuado que não poderá desenvolver atividades agropecuárias e/ou lavoura.

Afirma que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada, no sentido de desembargar a propriedade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O cerne da questão envolve a aplicação das normas relacionadas às áreas rurais consolidadas, conforme definido pelo Código Florestal (Lei no 12.651/2012), especialmente no que concerne ao marco temporal de 22/07/2008, e o regime jurídico aplicável a tais áreas, considerando a ausência de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A controvérsia reside na legalidade da decisão que impôs restrições ao uso produtivo da área de 79 hectares embargada pela SEMAMT, sob o fundamento de que teria ocorrido desmatamento ilegal, isto é, sem autorização do órgão ambiental competente.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
o requerimento do Ministério Público se encaixa, perfeitamente, como pedido de tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada), isto é, o risco ao resultado útil do processo se relaciona à própria tutela satisfativa. Insta salientar que incide na probabilidade do direito elencado, tendo em vista que a parte autora demonstrou, por meio dos documentos juntados aos autos a prática de dano ambiental pelo requerido, o qual configura crime, conforme Lei 9.605/98. Destarte, mostra-se imperiosa a concessão da medida liminar, para que, com fundamento nos princípios do direito à sadia qualidade de vida e o da precaução, o requerido não continue com tal prática ilícita, evitando-se, assim imensuráveis danos ao meio ambiente e à sociedade. A par disso, resta também demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o pedido tem por escopo evitar mais desmatamento por parte do requerido e, de consequência, evitar que pessoas indeterminadas tenham suas saúdes, bem-estar e segurança prejudicada pelas mencionadas atividades danosa. Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINO: 1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; Em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações supra, fixo multa diária no valor de R$ 1.100,00 (um mil reais e cem reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal com projetos ambientais em execução da data da sentença. Noto que pelo fato do requerido estar na posse do imóvel, seja essa legal ou ilegal, bem como, pela natureza do bem jurídico tutelado, que é bem imaterial de interesse difuso estrito senso, esse processo judicial merece ter o ônus da prova invertido, pois a prova da não realização de dano ambiental, bem como a prova da paralização das atividades degeneradoras ao meio ambiente é muito mais fácil para o réu, que deverá provar que não realizou a queimada vegetação nativa do bioma Amazônico, objeto de especial preservação sem licença ambiental competente, bem como que não praticou o ilício ambiental que lhe é imputado. 1) OFICIE-SE à ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC; 2) OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.”

No caso concreto, embora a decisão agravada fundamente-se em relatório técnico da SEMA-MT e documentos trazidos pelo Ministério Público, verifica-se a existência de elementos aptos a gerar dúvida razoável quanto à exatidão da delimitação temporal e espacial da área desmatada.

Como cediço, o Código Florestal (Lei no 12.651/2012) estabeleceu um regime jurídico específico para as chamadas "áreas rurais consolidadas", definidas em seu artigo 3o, inciso IV, como "área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio".

O mesmo diploma legal instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como "registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais" (art. 29). Importante destacar que, nos termos do § 1o do mesmo artigo, a inscrição no CAR deve ser acompanhada de informações e documentos que comprovem a situação ambiental do imóvel, incluindo a delimitação das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas de uso consolidado.

O §2o do artigo 29 estabelece que o cadastro "será considerado instrumento suficiente para atender à comprovação da regularidade ambiental do imóvel rural", mas é importante ressaltar que tal presunção depende da validação das informações declaradas pelo proprietário. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 262/2019, em seu artigo 3o, § 2o, condiciona a regularidade ambiental à validação das informações do CAR.

No caso em análise, o agravante alega que a área embargada é considerada consolidada por ter sido desmatada antes de 22/07/2008, conforme imagens de satélite apresentadas.

O agravante apresentou imagens de satélite dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, afirmando que elas comprovariam que a área já estava desmatada antes do marco temporal de 22/07/2008.

Em outras palavras, afirma que as imagens históricas de satélite — ainda não impugnadas — demonstram que os 7,9 hectares objeto do embargo já estavam consolidados antes do marco legal, o que atrai, ao menos em tese, o regime jurídico da regularização fundiária e da utilização produtiva, conforme previsto nos arts. 61-A e 66 da Lei no 12.651/2012, bem como nos arts. 3o e 6o do Decreto Estadual no 262/2019.

Em sede de cognição sumária, própria da presente fase recursal, não é possível confirmar ou infirmar, com segurança, a ocorrência do dano ambiental alegado ou a ilegalidade da intervenção ambiental sobre a área embargada. Contudo, a plausibilidade da tese defensiva, aliada ao fato de a área ser ínfima em comparação com a totalidade da propriedade rural, revela possível excesso da medida judicial.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO. O conjunto probatório constante dos autos de origem, a princípio, demonstra que a área onde ocorreu o suposto desmatamento, é consolidada. Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o concedeu. (TJ-MT 10106089120228110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)

Não se trata de negar a função preventiva e reparadora da tutela ambiental, mas de garantir que ela se dê de forma juridicamente equilibrada, respeitando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, sem gerar sacrifícios excessivos à parte antes do exame exauriente da prova.

Diante disso, mostra-se prudente a
readequação da medida cautelar
, de modo a suspender seus efeitos apenas quanto à área efetivamente consolidada antes de 22/07/2008, cuja utilização produtiva não tenha sido tecnicamente refutada de forma conclusiva, sem prejuízo da continuidade da ação civil pública e da produção das provas necessárias à elucidação do mérito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à vedação de uso produtivo da área de 7,9 hectares
. Fica ressalvada a possibilidade de reavaliação da tutela de urgência pelo juízo de origem, após a instrução processual, caso se demonstre tecnicamente que a área não se enquadra nos critérios legais de consolidação rural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025